Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723027-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS PACHECO CORREA AGRAVADO: SANDRA ROSELI DA SILVA CORREA D E S P A C H O A exoneração de alimentos foi determinada em liminar de agravo. O paradeiro da agravada ainda é desconhecido. Em consulta aos autos originários, verifico a realização de diligências para busca do endereço da parte. Aguarde-se por mais 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, à agravante para indicar novo endereço para intimação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator